Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REAPRECIAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, e 1.040, II). DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO EM LITÍGIO COM ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA OBSERVADO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE, FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal inconformado com o acórdão que reapreciou a causa julgada para aplicar o tema 1.002 do STJ e fixou honorários em favor da Defensoria Pública com base no valor da causa.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo.

3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega em síntese, que o correto é o arbitramento de honorários por equidade, uma vez que o direito à saúde, objeto da demanda, é inestimável, de tal forma que é aplicável no caso o entendimento do STJ com a aplicação do artigo 85, §8o, do CPC (AgInt no AREsp 1543880/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

4. Em suas contrarrazões, alega a Defensoria Pública a necessidade de aplicação do tema 1.076 do STJ quanto à inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, observando-se os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Assevera, ainda, que somente é admitido arbitramento por equidade quando (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

5. No presente caso, observa-se que o valor dado à causa pela Defensoria Pública em demanda que pretende tratamento médico-hospitalar ao recorrente é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), portanto valor que observou o critério de razoabilidade na sua fixação, de tal forma que é aplicável ao caso o art. 85, §§ 2o ou 3o, do CPC, não merecendo reparo o acórdão lançado. Ademais, conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Nesse contexto, é nítido que, ao defender a ocorrência de erro na aplicação do critério de fixação de honorários, a embargante visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

6. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo. Embargos conhecidos e não acolhidos. Fica mantido o acórdão.

7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.